Tribunal: TCU
Processo: 008.728/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4404/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Deputado Estadual José Alfredo Silva Hage Junior dando conta de possíveis irregularidades na execução do objeto previsto do Contrato de Repasse 873035/2018/MTur/Caixa, referente à construção de orla no município de Prainha/PA, Considerando a análise da SeinfraUrbana, no sentido de que a obra se encontra paralisada por motivo de força maior, decorrente da cheia do rio Uruará, tendo sido manifestada a intenção da gestão municipal de reiniciar os serviços de execução dessa obra tão logo as condições locais permitam; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 143, inciso III, 213, 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; em dar ciência desta deliberação, juntamente da instrução da SeinfraUrbana, ao autor da representação e à Prefeitura Municipal de Prainha/PA; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.728/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Prainha/PA 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Inocêncio Mártires Coelho Júnior (005670/OAB-PA) e João Victor Paraguassu da Cruz (28668/OAB-PA), representando Jose Alfredo Silva Hage Junior; José Neves dos Santos (22429/OAB-PA), representando o Município de Prainha/PA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.